Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709655-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO MICHELOTTI FLECK EMBARGADO: LEONARDO GUIMARAES IBIAPINA, LENIO DINIZ DE CARVALHO NETO, LENIO NETO IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Gustavo Michelotti Fleck (ID no 55587140) contra acordão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu os recursos, negou provimento ao apelo do autor e deu parcialmente provimento à apelação dos réus (ID no 55353826). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 15 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO